Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0710281-07.2020.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO DE SOUSA CABRAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dra. Emanuela de Araújo Pereira, OAB/DF 51.856 e Dr. Igor Bruno Saraiva, OAB/DF 50.188, em favor de FRANCISCO DE SOUSA CABRAL, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Da documentação vinda aos autos, especialmente o teor da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 15797599), não se vislumbram as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que a suspensão da audiência de instrução encontra-se adequada as medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito deste Tribunal, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito após a resposta do Juízo da Origem, que é da Turma, em sua composição plena. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 04 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator